Tribunal: STF
Processo: ARE 1377567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DA EMPRESA AUTORA CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – Ação anulatória de ato administrativo – Alegação de que foi vencedora de Concorrência Internacional e que celebrou Contrato de Prestação de Serviços nº 808513201101 (fls. 36/111) para fabricação de trens e carros para sistema metroferroviário - Imputação de suposta transgressão do cronograma de entrega quanto à etapa de fabricação "Evento A5", relativa ao trem número 01, vez que as rés deram causa ao atraso para a conclusão da fabricação do Trem 01 do Evento A5, sendo que pretendiam fazer com que o contrato fosse financiado pelo BNDES (fls. 134) gerando reflexos no cronograma de entrega – Argumentação ainda de que uma greve do sindicato da classe que exerce as funções fabris gerou paralisação de sua fábrica por pelo menos 18 dias, o que também comprometeu o cronograma, houve problemas com volume de chuva excepcional e a proibição de tráfego de cargas extra dimensionadas durante o referido período comprometeram o transporte e a entrega no Pátio de Presidente Altino, que se tratava de caso fortuito e/ou de força maior, impedindo imputação de penalidade à autora, conforme cláusula 17.1 do contrato - A própria ré levou muito tempo para emitir o Termo de Liberação e Inspeção (TLI) para entrega do trem 01 do "Evento A5" - Instauração do processo administrativo sancionador STM nº 1367572/2017 (STM nº 353/2016 fls. 892/1286) - Imputação de penalidade no valor de R$ 452.343,10 - Pretensão da tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da multa de R$ 452.343,10, mediante contracautela de seu seguro garantia no valor de R$ 588.046,03 – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora. 



    Preliminares recursais da empresa CAF Brasil Indústria e Comércio S/A (error in procedendo e cerceamento de defesa), afastadas. 



    A autora firmou contrato de prestação de serviços por meio da Secretaria de Transportes Metropolitanos - STM e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos para a a elaboração de projeto e fabricação de 35 (trinta e cinco) trens, constituídos de 8 (oito) carros, para a CBTM, correspondente ao lote nº 2, da Concorrência Internacional nº 8085132011 - Atraso no cumprimento do contrato referente ao Evento A5 Fabricação, Montagem e Testes Estáticos do Trem 01 – Instauração do processo administrativo STM nº 353/2016, que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 452.343,10 - Há elementos que apontam ser de exclusiva responsabilidade da requerente pelos atrasos, conforme se verifica da leitura do processo STM 353/2016 (fls. 1.692/1.697) - Regularidade do procedimento administrativo e da penalidade aplicada em decorrência do atraso da entrega do (Evento A5 – Fabricação, Montagens e Testes Estáticos do Trem 01) - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa. Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela empresa apelante, equitativamente, em R$ 2.500,00 (para cada requerida/apelada), devendo ser somados com os honorários já fixados na r. sentença monocrática. 



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida Recurso da empresa autora, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente